Tribunal: TJDFT
Processo: 0026239-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM TERMO DE ACORDO, CONSOLIDAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À INSTANCIA DE ORIGEM PARA VERIFICAR INCLUSÃO DO CRÉDITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NA FORMA DO ART. 4o DA LEI N. 6.950/81. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É competência da Vara Cível processar e julgar ação de cobrança ajuizada pelo SENAI. Preliminar rejeitada.
2. No caso concreto, foi determinado o retorno dos autos à origem para verificar a inclusão dos créditos no bojo do processo de recuperação judicial do devedor.
3. Após nova sentença, foi interposta apelação na qual o recorrente alega, em suma, quitação da dívida na forma do art. 4o da Lei n. 6.950/81.
4. No entanto, é defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, pois a seu respeito operou-se a preclusão e a sua análise implicaria supressão de instância.
5. A questão relativa a excesso de execução não se trata de matéria de ordem pública e, portanto, está sujeito à preclusão.
6. Recurso parcialmente conhecido, somente para rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, não conhecendo quanto as demais teses ventiladas, por inovação recursal.